Tribunal: STF
Processo: HC 253091
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE.



    1. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.